Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725205-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0728768-22.2020.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, rejeitou a impugnação e homologou parcialmente os cálculos da Contadoria Judicial (ID no 95497502, págs. 1-11). 2. A executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID no 96583170, págs. 1-13 dos autos originários), rejeitados pela decisão de ID no 97169971, págs. 1-2. 3. A agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que teria desconsiderado as ponderações constantes no contrato de promessa de compra e venda objeto da ação de conhecimento, especialmente no que tange à quantia efetivamente adimplida. 4. Destaca que até o dia 13/5/2013 os pagamentos foram providenciados por Laílton de Souza Monteiro, primeiro adquirente do imóvel, que celebrou Contrato de Cessão de Promessa de Compra e Venda com a agravada, mediante anuência da agravante. 5. Esclarece que foi condenada a pagar o valor de R$ 48.421,06 ao adquirente (autora - Invest Factoring), com a dedução da quantia já restituída, observando a retenção total de 10% a título de cláusula penal compensatória. 6. Todavia, a decisão recorrida consignou que todos os valores pagos em razão do contrato, antes e depois da cessão, devem ser considerados na apuração do saldo em favor do consumidor-cessionário, diante da sub-rogação nos direitos do cedente, o que não pode prosperar. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão para afastar a homologação dos valores, pois não refletiriam a quantia efetivamente paga pela autora, agravada (Invest Factoring). 8. Preparo (ID no 27898796, págs. 1-2). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A agravante defende que a sentença a condenou a restituir apenas os valores efetivamente pagos pela autora na ação de conhecimento, ora agravada, Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda., não devendo ser considerada a quantia paga pelo primeiro adquirente (Laílton) até 13/5/2013. 13. Contudo, a decisão adequadamente considerou que o título judicial se refere à figurada da compradora (adquirente) e não propriamente à autora na ação de conhecimento, na medida em que houve sub-rogação em todos os direitos do cedente. 14. Interpretar de maneira diversa iria de encontro às disposições da sentença, já transitada em julgado e contemplaria o enriquecimento sem causa, pois a agravante deixaria de restituir os valores efetivamente recebidos, cuja devolução é efeito da resolução contratual. 15. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os parâmetros utilizados na decisão deixaram de observar as disposições constantes na sentença, tampouco o alegado excesso, o que ensejou na rejeição da sua impugnação. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO